Tribunal: TJES
Processo: 0000416-79.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000416-79.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIOS GARCIA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, E NO ARTIGO 155, §4º, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, COM A CONSEQUENTE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PLEITO NÃO ACOLHIDO. PRECLUSÃO. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade dos delitos previstos no artigo 157,
caput
, na forma do artigo 14, inciso II, e no artigo 155, § 4º, inciso I, todos do código penal. 2. Não tendo sido, em nenhum momento da instrução criminal, alegado acerca da inimputabilidade do acusado ou sido requerida a instauração de incidente de insanidade mental pela defesa, encontra-se preclusa tal matéria após a sentença condenatória. Ademais, não se verifica, no caso, qualquer indício de ser o acusado portador de alguma deficiência cognitiva ou que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual não existe fundada e razoável dúvida que evidencie a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental, que deveria ter sido requerido em momento oportuno. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Vinícius Garcia dos Santos
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo
da 2ª Vara de Baixo Guandu

(fls.
52/56 dos autos físicos
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

[...] no dia 21 de abril de 2022, por volta das 18h10 min, na Avenida Santa Terezinha, bairro São José, nesta cidade e comarca, o denunciado, mediante grave ameaça e com simulação de arma de fogo, tentou subtrair para si a pochete da vítima Jozelito Costa da Silva, bem como trazia consigo uma 1 (uma) bucha de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que o denunciado, no mesmo dia mencionado, por volta das 20h, na Rua Santa Terezinha, n° 1036, bairro São José, nesta cidade e comarca, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si produtos alimentícios no estabelecimento comercial do proprietário Denilson Rodrigues.

Emerge dos autos que, no dia dos fatos, os policiais militares foram acionados pela vítima Jozelito, o qual relatou que é motorista de aplicativo e que havia pegado uma corrida do denunciado partindo da rodoviária de Colatina/ES com destino a Baixo Guandu/ES.

Ao chegar no endereço indicado pelo denunciado, o mesmo pediu para a vítima aguardar enquanto ele iria buscar o dinheiro da corrida. Acontece que, ao retomar, a vítima notou que o denunciado levou a mão à cintura, dando a entender que estava armado e disse: "perdeu, é um assalto".

Ato contínuo, o denunciado tentou subtrair uma pochete da vítima, porém não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Indagado sobre as características do autor do delito, foi mostrado à vítima Jozelito uma fotografia de Marcos Vinícius Garcia dos Santos, sendo prontamente reconhecido.

Em consulta, os policiais militares constataram que Marcos Vinícius havia sido liberado do DPJ de Colatina/ES na manhã do mesmo dia por ter tentado subtrair objetos de urna residência e, ao ser liberado, voltou a delinquir.

Após a localização do denunciado e feita busca pessoal, foi encontrado em sua posse 1 (uma) bucha de substância análoga à maconha, produtos alimentícios e R$ 317,00 em notas fracionadas, os quais o abordado não soube informar a natureza, pois havia sido liberado da delegacia na manhã dos fatos sem qualquer objeto.

Nesse ínterim, a polícia militar foi acionada pela vítima Denílson, o qual informou que ao chegar em casa observou que dentro do seu açougue estava desorganizado e que a porta havia sido arrombada.

Ao entrar no referido estabelecimento, a vítima Denílson observou que os congeladores estavam abertos e que alguns produtos alimentícios foram subtraídos, tais corno: linguiça, asa de frango, carne e outros. Além disso, verificou que o caixa estava revirado e a porta dos fundos havia sido violada, já que a fechadura estava quebrada.

Em seguida, os policiais militares acionados pela vítima Denílson, constaram que um indivíduo identificado corno sendo o denunciado foi detido e conduzido com produtos semelhantes ao indicado pela mesma.

Diante do exposto, a vítima compareceu à delegacia e confirmou que os produtos subtraídos são de sua propriedade.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o juiz

a quo

condenou
o apelante nas sanções do artigo 157,
caput,
na forma do art
igo
14, inciso II,
e do
art
igo
155, § 4
º
, inciso I, todos do Código Penal,
à pena de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão e
190 (cento e noventa) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos)
, em regime inicialmente fechado.

A defesa, nas
razões recursais
acostadas
às fls.
80/87

dos autos físicos,
requer a anulaç
ã
o da sentença penal condenatória, com a consequente realizaç
ã
o do Exame de Dependência Toxicol
ó
gica, a fim de auferir-se o grau de culpabilidade do
a
pelante e sua capacidade de responsabilização penal, nos termos do
s
artigo
s
45 e 46, ambos da Lei n° 11.343/2006.
Subsidiariamente,
postula a absolvição do apelante, com base no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do
pleito absolutório
.

Nesse particular, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
nos autos físicos
do inquérito policial,

por meio do
s

Boletins Unificados de fls.
03/09
,
do Auto de Apreensão de fl.
2
e do Auto de Restituição de fl. 23.

No que tange à
autoria
do crime por parte do recorrente, entendo que também restou
devidamente comprovada
, consoante passo a demonstrar.

Em juízo, as testemunhas ouvidas nos autos, incluindo a
s
vítima
s
, manifestaram-se no seguinte sentido, consoante transcrito na sentença condenatória:

“
Ao ser ouvida em juízo, a
vítima JOZELITO COSTA DA SILVA
, declara que
no dia dos fatos o acusado solicitou uma corrida de veículo de aplicativo da rodoviária de Colatina para Baixo Guandu. Informa que chegando nessa cidade o assaltante pediu para parar em uma casa e pegar o dinheiro para pagamento da corrida, mas quando ele retornou da casa, anunciou o assalto e puxou uma pochete do declarante, a qual rasgou e então o declarante acelerou e arrancou com o carro. Informa que acionou a Polícia Militar. Afirma que reconheceu sem sobre de dúvidas como sendo o assaltante a pessoa de Marcos Vinícius, por meio de uma foto que lhe foi mostrada no celular dos policiais
. Informa que os policiais conseguiram pegar o acusado bem depois dos fatos.
Declara que o acusado não conseguiu levar nada do declarante, e não recebeu o valor da corrida que seria de R$130,00
.
Afirma que não viu a arma, mas o acusado tinha um volume na cintura. Informa que soube depois dos fatos que o réu havia sido preso e levado para Colatina, e que quando ele pediu a corrida ele havia acabado de ser solto.

A
vítima DENILSON RODRIGUES
, declarou em juízo
que no dia 21/04/2022 quando chegou em casa viu que uma das portas de seu estabelecimento comercial havia sido arrombado. Afirma que foram furtados uns pacotes de frango empanado, asinhas de frango, linguiça, cerveja e uma pequena quantia em dinheiro
. Afirma que não presenciou o furto.

O
Policial Militar, MARCELO OLIVEIRA LEITE
, ouvido em juízo, declara
que foram acionados pelo motorista do veículo de aplicativo o qual informou que havia atendido uma corrida para um rapaz da rodoviária de Colatina para Baixo Guandu. Declarou que em Baixo Guandu o acusado pediu para a vítima parar em uma casa para pegar dinheiro para pagar a corrida, o qual entrou em uma das casas e logo retornou, sendo que ao retornar fez menção a estar armado e anunciou o assalto
,
tendo puxado a pochete da vítima
, na qual somente haviam papéis. A vítima relatou que nesse momento acelerou seu veículo e saiu do local. Afirma que após realizarem diligências
localizaram o acusado sobre uma calçada o qual estava na posse de uma certa quantidade de dinheiro e objetos que pareciam ser de um supermercado ou açougue, não tendo o acusado conseguido informar a origem dos ditos objetos.
Afirma que o acusado havia sido preso por um crime de furto e liberado no dia dos fatos no DPJ de Colatina sem qualquer dinheiro, e ainda sim durante abordagem tinha mais de trezentos reais. Informa que
quan
d
o estavam no DPJ de Colatina, tomou conhecimento de que um cidadão comunicou a ocorrência de um furto de objetos semelhantes aos que o acusado estava portando durante a abordagem, ou seja, durante as diligências para localizar o acusado, após o crime de tentativa de roubo, durante sua fuga, Marcos Vinícius cometeu mais um delito.

O
Policial Militar MATHEUS TEODORO RODRIGUES
, ouvido em juízo informa
que foram acionados pela vítima que é motorista de aplicativo de Colatina, o qual atendeu uma corrida solicitada pelo acusado Marcos Vinícius de Colatina/ES para Baixo Guandu. Segundo a testemunha a vítima disse que o acusado efetuaria o pagamento da corrida nesta cidade, contudo, chegando em Baixo Guandu, Marcos Vinícius pediu para parar o veículo pois iria até uma casa pegar o dinheiro, o que foi atendido pela vítima que parou o veículo no local indicado, contudo, quando o acusado retornou, estava com um volume na cintura, parecendo uma arma, o qual anunciou o assalto, e tentou pegar a bolsa da vítima, mas a vítima arrancou com o carro e saiu do local.
Afirma que mostrou a foto do acusado a vítima, a qual reconheceu Marcos Vinícius como autor do crime. Declara que
após realizarem diligências encontraram o acusado, o qual estava portando diversos produtos alimentícios, dinheiro e um material ilícito
, tendo o acusado dito que havia comprado no Centro desta cidade tais objetos, mas não tinha nota fiscal.
Que levaram o acusado ao DPJ e lá receberam a informação de que havia ocorrido um furto no “Açougue do Denílson”, tendo sido o acusado preso próximo ao referido açougue.

O
Policial Militar FLAVIO HENRIQUE DE LUNA
, ouvido em juízo, informa que
atenderam a ocorrência do furto ocorrido no “Açougue do Denílson”, mas o acusado já tinha sido conduzido. Afirma que Denílson informou que haviam sido furtados empanados de frango, linguiça entre outras coisas, além de pouco mais de trezentos reais
.

O
Policial Militar WEMERSON PEREIRA DA FONSECA
, ouvido em juízo, informa
a vítima Denílson ligou para o 190 e informou que ocorreu o furto em seu estabelecimento comercial, sendo que foram até o local e durante ao atendimento da vítima, ficou sabendo que a Força Tática havia conduzido o acusado Marcos Vinícius, tendo o Policial Militar Marcelo discriminado os objetos que foram encontrados com o réu, o que coincidiu com aqueles furtados de Denílson
.”

Ao ser interrogado em juízo, o acusado Marcos Vinícios
Garcia dos Santos
confessou que tentou pegar a pochete da vítima
Joze
lito
, mas que em momento algum ameaçou o ofendido
nem simulou portar arma de fogo.
Quanto ao açougue do
Denílson,
confessou que entrou e subtraiu
os produtos
(carne, asinha, linguiça)
e o dinheiro que estava lá.

Nessa senda, depreende-se das provas colacionadas acima que restou cabalmente comprovada a autoria delitiva por parte do apelante quanto aos crimes de roubo em sua modalidade tentada e de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

Desse modo, verifica-se que
tanto as
vítima
s
Jozelito Costa da Silva e Denilson Rodrigues, quanto os policiais militares, foram firmes e uníssonos ao narrarem os fatos descritos na exordial, tendo o acusado,
também
, confessado, ainda que parcialmente, os delitos.

Assim
sendo
, restou devidamente comprovada a autoria delitiva por parte do recorrente, consoante narrado na exordial, razão pela qual é inviável
a absolvição do apelante
pretendida pela defesa, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 157,
caput,
na forma do art
igo
14, inciso II,
e do
art
igo
155, § 4
º
, inciso I, todos do Código Penal.

Por sua vez, quanto ao pedido defensivo de anulaç
ã
o da sentença de primeiro grau, com a consequente realizaç
ã
o do Exame de Dependência Toxicol
ó
gica, a fim de se
verificar
o grau de culpabilidade do
a
pelante e sua capacidade de responsabilização penal, nos termos do
s
artigo
s
45 e 46, ambos da Lei n° 11.343/2006, entendo que
tal pleito não merece acolhimento
.

Ao compulsar os autos, verifico que, durante toda a instrução criminal, não houve manifestação da defesa nesse sentido, de que supostamente o acusado, em razão de seu vício em entorpecentes, não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Nessa senda, embora assistido desde o início por patrono particular, em nenhum momento, até o término da instrução judicial, a defesa alegou a circunstância de inimputabilidade do acusado ou suscitou a instauração de incidente de insanidade mental. Em outras palavras, nas duas oportunidades em que poderia requerer diligências, quais sejam, na resposta à acusação e a nas alegações finais, a defesa nada postulou em tal sentido, vindo a
aventar a matéria
somente
após a sentença condenatória,
em recurso de apelação criminal,
quando requereu a
instauração de incidente de insanidade mental,
pleito esse que se encontra
precluso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRECLUSÃO. SURSIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECOTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INÓCUO. Verificado que a vítima representou criminalmente contra o acusado dentro do prazo decadencial do art. 38 do CPP, não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade da ação penal.
Não requerida por qualquer das partes a instauração de incidente de insanidade mental até a prolação da sentença, opera-se a preclusão, sendo impossível a sua instauração em fase recursal.
Satisfeitos os requisitos legais do art. 46 do Código Penal, bem como mostrando-se adequada e proporcional ao caso concreto, deve ser mantida a condição de prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano da sursis, conforme o art. 78 do CP. Verificada a hipossuficiência do réu, impossível a sujeição da fruição da suspensão condicional da pena ao pagamento de prestação pecuniária. Considerando que já foi concedida ao réu a gratuidade de justiça, constata-se que o pedido é inócuo. (TJMG; APCR 0015841-26.2019.8.13.0133; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 05/07/2023; DJEMG 05/07/2023)

P
ENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Se a defesa não suscitou, ao longo da instrução processual, qualquer dúvida acerca da higidez mental do apelante, a matéria encontra-se preclusa, sobretudo porque não há dúvida plausível sobre a sua capacidade mental.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; APR 00082.71-57.2013.8.07.0006; Ac. 142.2150; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 12/05/2022; Publ. PJe 25/05/2022)

Ademais,
compulsando os autos, em especial ao se analisar o interrogatório judicial do acusado,
não se verifica qualquer indício de ser este portador de alguma deficiência cognitiva
ou que não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Isso porque, em audiência, narrou
com firmeza os
fatos
descritos
na exordial, lembrando de todos os detalhes, sem mencionar que estava sem condições
de
entender o caráter ilícito
de sua ação em razão de sua
dependência química.

Assim,
não vislumbro a existência de fundada e razoável dúvida que evidencie a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental,
o qual
deveria ter sido requerido em momento oportuno.

Portanto,
inviável
o acolhimento do pleito defensivo
de anulação da sentença,
com a consequente realizaç
ã
o do Exame de Dependência Toxicol
ó
gica.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
os termos da
sentença
proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)